Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O erro material, passível de correção, de ofício ou a pedido da parte, consiste em erros do tipo: equívocos de digitação, erros de cálculos ou gramaticais, trocas de datas ou nomes das partes, etc, expressamente previstos no inciso I do art. 494 do CPC/2015. Não representam, portanto, erro no julgamento, na análise das provas ou, tampouco, de aplicação de determinada tese jurídica.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Negou-se provimento aos Embargos Declaratórios.